Tribunal: TJES
Processo: 5019712-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019712-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO ABREU
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por Maria da Conceição Abreu em face da Santa Casa de Saúde - SCS. Alega a promovente, em síntese, que contratou plano de saúde junto à requerida e sempre cumpriu com o pagamento das mensalidades. Todavia, aduz que no dia 29/10/2021, em uma consulta médica, a Autora foi impedida de se consultar, pois, o plano negou-lhe atendimento, dizendo que precisava dirigir até a sede do plano para maiores explicações. Após, a Autora foi até a sede do Plano de Saúde para saber o que estava acontecendo, e foi quando falaram que a Requerente estaria devendo uma quantia de R $3.726.76. Desta forma, considerando o iminente risco de ver o seu plano cancelado, assim como o plano de seu dependente (que é descontado em seu contracheque), requer, em sede liminar, que a requerida seja compelida a se abster de cancelar/suspender o plano de saúde em questão e a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento de quinze mil reais à título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 4219099) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“ Em face do exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar a ré em obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde original da parte autora, a incluir os dependentes, confirmados os efeitos da decisão que antecipou a tutela – ID 11060360, não estando vedada a rescisão, desde que cumpridas as formalidades legais quanto à notificação dos débitos, bem como condeno ao pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. E EXTINGO o pedido do contraposto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4219101),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, para reduzir a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4219106)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

No caso em questão, restou constatado nos autos que afigura-se ilegítima a conduta da ré de rescindir o plano de saúde contrato sem observância das normatizações, existindo reais motivos aptos a ensejar a determinação da reativação do contrato. Diante de tais ponderações, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da Promovida.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)